Tribunal: TJPA
Processo: 0812648-07.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812648-07.2022.8.14.0401

APELANTE: MADSON WILKE PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto simples. Art. 155,
caput
, do CPB. Provas suficientes de autoria e materialidade. Depoimentos testemunhais e palavra da vítima. Negativa de autoria desprovida de fundamento. Princípio do
in dubio pro reo
. inaplicável.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença que o condenou a 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática de furto simples. A defesa alega insuficiência de provas e negativa de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas são suficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de furto, ante a alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria.

III. Razões de decidir

3. As provas testemunhais, incluindo a palavra da vítima e depoimentos de testemunhas policiais, são firmes e harmônicas quanto à participação do réu no delito, confirmando a materialidade e autoria do crime.

4. A jurisprudência reconhece a importância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros meios probatórios, como ocorreu no presente caso.

5. A tese defensiva de negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: 1. "A palavra da vítima e os depoimentos testemunhais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar a condenação por tentativa de furto simples."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Madson Wilke Pires
(nascido em
13/06/1993
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
27/09/2024
(doc. ID 22910224) do douto Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que
o condenou
a uma pena final de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 22910008) que, no dia 18/07/2022, por volta das 06h15min.,
o denunciado subtraiu uma condensadora de ar-condicionado Electrolux
da
Clínica de Reabilitação
de crianças com atraso no desenvolvimento denominada
Espaço Evolui
, situada na
Travessa Djalma Dutra
, próximo à
Rua Curuçá
, Bairro do Telégrafo sem Fio, nesta cidade.

Poucos minutos depois, o denunciado foi detido por policiais militares que faziam
rondas ostensivas
pelas redondezas e foram acionados por populares,
ainda em poder do sobredito objeto, apreendido e restituído à vítima, além de uma serra, uma faca, uma chave de fenda, uma chave grifo e uma chave turquesa
.

Em
razões recursais
(doc. ID 22910234), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista a
negativa de autoria
, já que
não praticou o crime de furto
, e
a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22910237), o digno representante ministerial pugna para que seja
totalmente improvido o recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 23117063).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas. Negativa de autoria.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155,
caput
, do CPB
(
furto
simples
), a uma pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de furto
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 22909987), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 22909987), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 22909987), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 22909987) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A ofendida
Thaianny Cristine Salles da Silva
, perante a autoridade policial (doc. ID 22909987), relatou: “ter sido acionada por um vizinho lhe comunicando que viu um rapaz saindo da Vila carregando uma central de ar e que esse vizinho achava que o aludido objeto pertencia à sua clínica de reabilitação de crianças com atraso no desenvolvimento. Prosseguiu relatando, a vítima, que se dirigiu até o local para verificar o que estava acontecendo e constatou o furto da central de ar que fica em uma das salas de sua clínica, razão pela qual acionou uma viatura que estava passando na via pública naquele momento e comunicou o ocorrido, sendo que o Sargento Alcemir lhe relatou ter detido um indivíduo, também em via pública, andando com uma central de ar na Djalma Dutra, esquina com a Av. Pedro Álvares Cabral. Aduziu, por fim, a ofendida, que os policiais lhe mostraram o homem detido e a central de ar, tendo ela reconhecido o objeto como sendo o seu ar-condicionado”.

Posteriormente, perante este juízo (doc. ID 22910212),
Thaianny
ratificou seu depoimento relatando, com detalhes, não só o crime ocorreu, como também que mora próximo à clínica e soube que policiais tinham detido uma pessoa que esteve no teto do estabelecimento, sendo que essa pessoa subiu no telhado para retirar a condensadora cortando a cerca elétrica inclusive. Afirmou que nas imagens das câmeras apenas aparece o denunciado encostado na porta e depois ele some, ressaltando ter ido à delegacia e visto o autor da subtração, além de mostrado as imagens pro delegado. Esclareceu que a condensadora foi danificada e precisou ser trocada por uma nova, gastando cerca de R$ 2.500,00 reais, relatando, por fim, que viu na delegacia os objetos apreendidos na posse do denunciado que foram usados para cometer o delito.

A testemunha
Carlos André Peixeira dos Santos
, um dos policiais que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu, perante este juízo (doc. ID 22910199), afirmou: “que sua guarnição estava parada tomando café na feira do Telégrafo, quando foram informados por populares que um indivíduo tinha pulado de um muro para a rua, carregando uma condensadora de ar, razão pela qual efetuaram diligências e acabaram localizando o indivíduo mencionado, o qual estava sentado com a aludida condensadora ao seu lado. Prosseguiu afirmando que levaram referido indivíduo até o local onde foi visto pulando o muro e a dona da Clínica Evolui informou que momentos antes tinham furtado uma condensadora daquele local, sendo que mostraram a pessoa presa e a dona da clínica o reconheceu como autor da subtração de sua condensadora, informando que ação criminosa tinha sido filmada, mas o declarante não teve acesso ao filme. Aduziu ainda que o acusado vinha caminhando com a condensadora no ombro, mas ao avistar o giroflex da viatura, colocou o objeto no chão, ressaltando que a prisão ocorreu a uma distância de cerca de dois quarteirões do local furtado, esclarecendo que a aludida condensadora estava instalada no telhado prédio ao ser subtraída, de modo que o depoente deduz que o acusado foi visto quando pulou do telhado para a rua. Relatou, por fim, a testemunha, que o cabeamento da condensadora de ar foi cortado antes de ser furtada”.

O réu não foi ouvido em juízo por ter se
tornado revel
(doc. ID 22910125).

A conduta descrita na peça acusatória está perfeitamente configurada ao tipo penal delineado pelo art. 155,
caput
, do Código Penal.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que o
depoimento de agentes policiais
que atuam na diligência é
meio idôneo de prova a embasar a condenação
, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

In casu
, a condenação restou apoiada na
palavra da vítima
, em
testemunhos policiais
, todos ratificados em juízo e, ainda, em elementos informativos obtidos no Inquérito Policial. Logo, não se pode aceitar o argumento de que inexiste nos autos prova sobre a autoria do crime perpetrado pelo réu, ante a harmonia e coesão do conjunto probatório formado ao longo de toda a
persecutio criminis
.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/04/2025